Tribunal: TJMT
Processo: 0010800-64.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010800-64.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PABLO MICHAEL OLEIAS TALAVEIRA - CPF: 024.756.081-29 (APELANTE), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), RAFFAEL WILLIAN MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 012.307.311-13 (APELANTE), EMILIANO ANTONIO BASTOS - CPF: 998.603.171-00 (APELANTE), WEDERSON FERREIRA NUNES - CPF: 021.159.411-36 (APELANTE), R.A. BARCELOS CERIMONIAL - ME - CNPJ: 13.207.124/0001-94 (APELADO), MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - CPF: 704.168.771-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BAILE DE FORMATURA - DESORGANIZAÇÃO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

1. Configura situação geradora de danos extrapatrimoniais indenizáveis a

falha na prestação do serviço
de realização do baile de formatura, oriund
a
do descumprimento contratual pela empresa contratada, que gerou transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano.

2.
No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições
das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

WEDERSON FERREIRA NUNES, EMILIANO ANTONIO BASTOS, RAFFAEL WILLIAN MONTEIRO DE OLIVEIRA
e
PABLO MICHAEL OLEIAS TALAVEIRA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
ação de
indenização por
danos morais
, que move
m em face de
R.A. BARCELOS CERIMONIAL - ME
,
julgou

im
procedentes os pedidos iniciais
e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10%
sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade por serem beneficiário da gratuidade da justiça.

Os apelantes sustentam a necessidade de reforma da sentença, para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da desorganização no evento de formatura do 28o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Narram, em síntese, que
contrataram a empresa para realização no evento, mas no dia houve muita desorganização, tumulto, filas de
aproximadamente
uma hora
para
entrada d
os convidados, além de troca da banda
contratada
, entre outros.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(I
d.
216447103
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso está em saber se é caso de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais aos autores
por falha na prestação do serviço.

Do exame, extrai-se que
as partes firmaram contrato de prestação de serviços de consultoria, assessoria e realização
do baile de formatura do 28o curso de formação de soldados da P
olícia
M
ilitar do
Estado de
M
ato Grosso
, a ser realizado em 06.09.2011 para 380
formandos
(Id.
216447092 - Pág. 37
).

Os autores/apelantes são formandos da referida turma e ajuizaram a
presente
ação com o objetivo de serem indenizados por transtornos que alegam ter sofrido na data do baile
.

Pois bem.

Entendo que assiste razão aos autores, ora apelantes.

Em que pesem as razões expostas
na

s
entença
impugnada, resta comprovada a
falha na prestação dos serviços
por parte da empresa ré,
em razão da ausência d
a devida
contraprestação dos termos pactuados
do contrato.

Isso porque,
conforme comprovado nos autos,
não houve a organização necessária por parte do cerimonial para atender ao grande número de convites vendidos aos formandos, houve a formação de longas e demoradas filas para entrada dos convidados no local do evento, ausência de mesas e cadeiras que comportassem o público total, atrasos no serviço da refeição que só foi servida após as três horas da manhã, troca da banda contratada, entre outros.

Os
depoimentos dos autores e das testemunhas colhidos em sede de audiência de instrução
corroboram a descrição narrada na petição inicial, de que os familiares dos formandos não puderam se sentar nas mesas, não se alimentaram, não foram servidos pelos garçons, entre outros transtornos que e
xcedem o mero aborrecimento cotidiano.

Assim, houve descumprimento contratual pela empresa ré,
sobretudo em razão da qualidade do serviço prestado

esta
r
inferior ao

contratado
.

Certo é que
, em regra,
o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, o direito à indenização por
danos morais.

Contudo, além de terem sido ocasionados diversos transtornos, o
baile de
formatura é
evento
único e
, portanto, os
danos sofridos nessa circunstância têm impacto maior na esfera
da honra e da imagem d
os
consumidores.

Ademais, a parte requerida
não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos do direito d
os
autor
es,
que lhe incumbiam por determinação do art. 373, II do CPC.

Dessa forma, considera-se caracterizada a situação geradora de danos morais.

Acerca da matéria, o entendimento d
esta e. Corte:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE FORMATURA – RECURSO DA AUTORA – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO – ARTIGO 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – APELO DA PARTE REQUERIDA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS EM SUA INTEGRALIDADE E NOS MOLDES CONVENCIONADOS – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos que a autora teve indeferida a gratuidade da justiça e não realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A falha na prestação do serviço de agenciamento e execução de evento de formatura, oriundo do não fornecimento do serviço contratado, frustrando as expectativas da consumidora, configura ato ilícito capaz de ensejar a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
”
(
TJMT, AP
0004453-07.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 06/12/2022)
.

Nesse mesmo sentido, é
a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BAILE DE FORMATURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET – DANO MATERIAL NÃO INDICADO EM SUA EXTENSÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO EM R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR – RECURSO IMPROVIDO. I – O pedido de reparação de danos materiais carece de indicação mínima de extensão. Se o contratado procede a substituições e os consumidores não indicam em que consistiria a extensão dos danos, não há como acolher-se pedido de indenização por danos materiais (inteligência do art. 944 do CC). II – A fixação do quantum do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima, critérios que foram bem observados no caso concreto
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0810720-19.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 27/05/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À FORMATURA.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. RESCISÃO CABÍVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO DESCABIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de prestação de serviços referentes à formatura constitui relação de consumo, pois os contratantes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015 (art. 333, II, do CPC/73), incumbe ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo admissível meras alegações. Ausente a comprovação de culpa do autor quanto à sua não participação em baile de formatura, revelando-se o inadimplemento do contrato pela empresa, é cabível a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos.

3. A frustração da legítima expectativa de participar da tão sonhada festa de formatura junto com seus parentes e amigos, após longos anos de estudo, trata-se de situação que ultrapassa os limites dos meros dissabores do dia a dia, gerando demasiada frustração e violando efetivamente os direitos da personalidade do apelado, o que configura dano de ordem moral. 4. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada, de modo que se revela descabida sua redução quando atendidos tais critérios. 5. Apelação conhecida e não provida.”(TJ-DF 20150110018283 DF 0000476-44.2015.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/11/2016, 1a TURMA CÍVEL)
.

Lado outro, no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais
deve ser
fixado
em
R$ 10.000,00
para cada autor,
por se tratar de valor justo e razoável, bem assim se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados em casos similares.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso
, para
reformar a sentença e julgar procedente a ação, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024